Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Receptação. Busca pessoal. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.
1 - A busca pessoal deve ser justificada em indícios concretos de que o abordado esteja cometendo crime ou esteja na posse de objeto produto de crime. Evidenciado que a medida se deu com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva –- como na hipótese, em que a revista foi motivada pelo fato de que o acusado comercializava bijuterias em praça pública e apresentou nervosismo ao ser interrogado pelos policiais --, nula a busca e as provas dela decorrentes.
2 – Inexistindo outras provas é caso de absolvição.
3 - Apelação provida.